Tribunal: TJSP
Processo: 1009840-47.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Insurgência do demandante contra o encerramento unilateral da sua conta corrente junto ao banco demandado. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Incidência do referido diploma que, por si só, não garante a procedência dos pedidos pelo consumidor, mesmo que se trate de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Insurgência do demandante contra o encerramento unilateral da sua conta corrente junto ao banco demandado. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Incidência do referido diploma que, por si só, não garante a procedência dos pedidos pelo consumidor, mesmo que se trate de contrato de adesão. Contrato bancário. Conta corrente. Encerramento unilateral da conta do autor pela instituição financeira. Possibilidade. Notificação prévia do correntista enviada pela apelada, concedendo-lhe prazo para encerramento da referida conta bancária. Possibilidade de rescisão mediante prévio aviso por escrito. Precedente do STJ e deste Tribunal. Regularidade no procedimento da instituição financeira. Observação do art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009840-47.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO ROZGRIN MARQUES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
2
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003
Apelante: Marcelo Rozgrin Marques
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 20879
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Insurgência
do demandante contra o encerramento unilateral da sua
conta corrente junto ao banco demandado. Sentença de
improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma.
Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Incidência do referido diploma que, por si só, não garante a
procedência dos pedidos pelo consumidor, mesmo que se
trate de contrato de adesão. Contrato bancário. Conta
corrente. Encerramento unilateral da conta do autor pela
instituição financeira. Possibilidade. Notificação prévia do
correntista enviada pela apelada, concedendo-lhe prazo
para encerramento da referida conta bancária. Possibilidade
de rescisão mediante prévio aviso por escrito. Precedente
do STJ e deste Tribunal. Regularidade no procedimento da
instituição financeira. Observação do art. 12 da Resolução
CMN no 2.025/93. Honorários recursais arbitrados. Recurso
desprovido.
VOTO n° 20879
RELATÓRIO:
Trata-se de ação obrigação de não fazer proposta
por Marcelo Rozgrin Marques em face do Banco Bradesco S/A, na qual
pretendendo que a ré seja condenada a se abster de encerrar
unilateralmente sua conta bancária.
Sobreveio a r. sentença de fls. 143/145, que julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais, além de verba honorária fixada em 15%
sobre o valor da causa.
Apela a parte autora (fls. 157/167), sustentando,
em apertada síntese, que (A) que o encerramento de conta bancária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
3
SEM JUSTIFICATIVA constitui prática abusiva e arbitrária praticada pela
Recorrida, que viola diretamente o artigo 39, inciso IX do Código de
Defesa do Consumidor (fls. 161); (B) a dependência da conta bancária,
boa-fé contratual e função social do contrato (fls. 164); e, por fim, (C)
requer o provimento do apelo.
Houve apresentação de contrarrazões pugnando
pela manutenção do decidido (fls. 172/175). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 168/169. Conheço-o.
A r. sentença lavrada pela digna magistrada Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini merece ser mantida.
Denota-se do presente caso que o recorrente,
correntista da instituição financeira, foi por ela comunicada que, no
prazo de 30 dias, sua conta corrente seria encerrada (fls. 18), conduta
que avalia ser arbitrária e ilegal.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, a incidência de referido diploma, por si
só, não garante a procedência dos pedidos pelo consumidor, mesmo que
se trate de contrato de adesão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
4
Destaca-se ser direito de ambas as partes rescindir
unilateralmente o contrato de prestação de serviços firmado por tempo
indeterminado.
Prevê o art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93, com
redação alterada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000, as condições
de rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de
qualquer das partes, com a estipulação de prazo para adoção das
providências relacionadas à rescisão do contrato, o que foi observado
pela recorrida (fls. 18).
A
jurisprudência
do
STJ
não
diverge
deste
entendimento:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA-CORRENTE
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS.
RESCISÃO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE
CONTA-CORRENTE
APÓS
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
(RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER
ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART.
473).
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO
CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, nos
contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas
e
duráveis,
de
execução
continuada,
intuito
personae - como nos casos de conta corrente
bancária e de cheque especial -, que exigem da
instituição financeira frequentes pesquisa cadastral
e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não
há como se impor, como aos demais fornecedores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
5
de produtos e serviços de pronto pagamento pelo
consumidor, a obrigação de contratar prevista no
inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a
Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a
redação dada pela Resolução BACEN/CMN no
2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir
unilateralmente os contratos de conta-corrente e de
outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3.
Recurso especial provido. (cf. REsp 1538831, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17-08-2015).
Nesse sentido também já decidiu esta Corte:
Obrigação de Fazer - Encerramento de contas
correntes
de
forma
unilateral

Pretensão
à
manutenção das contas e indenização por danos
morais
de
R$
100.000,00
-
Sentença
de
improcedência Recurso dos autores - Preliminar de
cerceamento de defesa por não produção de prova
oral - Inocorrência - Impossibilidade - Instituição
financeira
que
observou
o
cumprimento
das
disposições para o aludido encerramento - Aplicação
do artigo 12 da Resolução no 2.025 de 1993 do
Banco Central - Danos morais não caracterizados -
Aplicação do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida
Recurso
não
provido.

(Apelação
no
1003704-58.2016.8.26.0223, E. 38a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Achile
Alesina,
j.
15/03/2017).
Ação cominatória cumulada com indenização -
Encerramento de conta corrente - É possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
6
rescisão de contrato de conta corrente de forma
unilateral, desde que seja cumprido o disposto nas
Resoluções do Bacen, com informação o cliente com
uma
antecedência
mínima.
Dano
moral
não
configurado, uma vez que o réu cumpriu o disposto
nas Resoluções do Bacen e informou a autora com
uma antecedência mínima de 30 dias, agindo assim
de acordo com as normas jurídicas. Recurso não
provido. (Apelação no 1012625-21.2015.8.26.0100,
E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 21/11/2016).
Neste cenário, o encerramento da conta, pela
apelada, não configura qualquer irregularidade no procedimento, tendo
em vista que observou o previsto no contrato (fls. 117/122) e nas
disposições supracitadas (fls. 18).
Ademais, nesta notificação (fls. 18), enviada em
02.05.2019, o banco, antes de finalizar definitivamente a conta, conferiu
o prazo de trinta dias para o encerramento.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, de 15% do valor da causa (atribuído, originalmente, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009840-47.2019.8.26.0003 -Voto no 20879
7
R$ 100,00 fls. 16) para a quantia de R$ 500,00, atualizados a partir da
presente sessão. Patamar este por ser o valor da causa irrisório.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)